Tribunal: STJ
Processo: 0049403-70.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073333 - SP(2026/0049403-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERIK EVANDRO GUEDES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE POMPEU - SP372880
JULIA PEIXOTO DOS SANTOS - SP497824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
NEGATIVA
DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA REITERAÇÃO DELITIVA E NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE ENTRE A
CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME FIXADO, MEDIANTE ADEQUAÇÃO
À EXECUÇÃO PROVISÓRIA (
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 716/STF)
ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c909012-06aa-4c31-8327-5a229e33b941

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073333 - SP(2026/0049403-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ERIK EVANDRO GUEDES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE POMPEU - SP372880
JULIA PEIXOTO DOS SANTOS - SP497824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO À PENA DE 6 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
NEGATIVA
DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA REITERAÇÃO DELITIVA E NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE ENTRE A
CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME FIXADO, MEDIANTE ADEQUAÇÃO
À EXECUÇÃO PROVISÓRIA (
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 716/STF)
ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERIK EVANDRO GUEDES
MOREIRA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 86):
. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA
. PRISÃO
LEI 11.343/2006)
PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CRACK (3,69
KG). ORGANIZAÇÃO COM DIVISÃO DE TAREFAS. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
indeferido liminarmente.
Writ
Nas razões, alega o agravante que não houve demonstração concreta e
individualizada do
exigido pelos arts. 312 e 315 do Código de
periculum libertatis
Processo Penal, pois a decisão apenas descreveu a dinâmica do flagrante e a
gravidade em abstrato do tráfico.
Documento eletrônico VDA54504080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:43
Código de Controle do Documento: eed5da64-f1a2-4db4-aafe-f809add14a7a

Argumenta que a apreensão de droga, por si só, não legitima a prisão
cautelar sem indicação de risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, exigindo fundamentação individualizada.
Sustenta que não há elementos quanto a tentativa de fuga, risco de
reiteração contemporânea, ameaça a testemunhas ou interferência na prova; quanto
ao paciente, a decisão teria mencionado apenas atos infracionais pretéritos da
adolescência.
Defende que atos infracionais não podem embasar conclusão de dedicação
a atividades criminosas e que a suposta divisão de tarefas é inerente ao concurso de
agentes, não caracterizando organização estável com risco atual.
Afirma que não houve fundamentação concreta sobre a insuficiência das
cautelares do
do Código de Processo Penal, ausente análise individualizada
art. 319
de medidas alternativas como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico,
proibição de contato ou recolhimento noturno.
Pede o provimento do agravo regimental para submeter o habeas corpus ao
colegiado e, ao final, revogar a prisão preventiva com substituição por cautelares.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia,
deve ser provido.
não
A pretensão recursal busca afastar a fundamentação concreta da prisão
preventiva que ressaltou a apreensão de aproximadamente
, valores
3,69 kg de crack
em espécie, balança de precisão, materiais de fracionamento e anotações, além da
atuação conjunta com divisão de tarefas, indicando organização para o tráfico. Esses
elementos, cotejados na decisão agravada, evidenciam gravidade em concreto e
periculosidade do agente, aptas a justificar a custódia para resguardar a ordem pública,
bem como a inadequação de medidas alternativas.
Documento eletrônico VDA54504080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:43
Código de Controle do Documento: eed5da64-f1a2-4db4-aafe-f809add14a7a

A decisão monocrática indeferiu liminarmente o
por ausência
habeas corpus
de flagrante ilegalidade e por estarem presentes fundamentos específicos da
preventiva, considerados suficientes pelas instâncias ordinárias. Também registrou a
irrelevância, no caso, de condições pessoais favoráveis, diante dos dados objetivos do
fato.
A decisão está amparada em julgados desta Corte, por exemplo: AgRg no
HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AgRg
899.502/SP,
12/6/2024;
no HC n.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
981.884/SP,
do TJSP), Sexta Turma, DJEN
e AgRg no HC n.
Ministro
20/5/2025;
990.118/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 20/5/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54504080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:43
Código de Controle do Documento: eed5da64-f1a2-4db4-aafe-f809add14a7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.333 / SP
Número Registro: 2026/0049403-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008137520258260551 23653609520258260000 23769222025
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FELIPE POMPEU
ADVOGADOS : FELIPE POMPEU - SP372880
JULIA PEIXOTO DOS SANTOS - SP497824
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERIK EVANDRO GUEDES MOREIRA (PRESO)
CORRÉU
: HIGOR RICARDO NUNES DE ARAUJO
CORRÉU
: GUILHERME MEDINA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIK EVANDRO GUEDES MOREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : FELIPE POMPEU - SP372880
JULIA PEIXOTO DOS SANTOS - SP497824
Documento eletrônico VDA55564643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: ecb95530-46a2-4797-baf8-756d344df9ec

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: ecb95530-46a2-4797-baf8-756d344df9ec